Tribunal: TJES
Processo: 5005439-40.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005439-40.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANCLEY NASCIMENTO RIBEIRO e outros (2)

APELADO: ANA NERI NASCIMENTO RIBEIRO e outros (9)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. IMÓVEL HERDADO. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DA IRMÃ. ALEGAÇÃO DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MERA PERMISSÃO. COMODATO VERBAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Vancley Nascimento Ribeiro e Luana Simonassi Batista Ribeiro contra sentença que, em ação de usucapião urbana ajuizada em face de Ana Neri Nascimento Ribeiro, julgou improcedente o pedido autoral e procedentes, em parte, as pretensões reconvencionais para determinar a desocupação do imóvel sem prazo de 60 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes exercem posse com animus domini sobre o imóvel objeto da lide, de modo a preencher os requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião urbana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião urbana exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo mínimo de cinco anos, conforme o art. 1.240 do Código Civil.

O imóvel está registrado em nome da apelada, com a anuência dos irmãos, em decorrência do inventário dos genitores, o que reforça a presunção de propriedade formal.

A prova oral colhida não se revela suficiente para comprovar que os apelantes exercem posse com animus domini, pois os depoimentos das testemunhas são contraditórios e confirmam apenas a posse, sem esclarecer sua qualidade.

O ônus da prova do animus domini recai sobre os apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, e a ausência de provas robustas inviabiliza o reconhecimento da usucapião.

O conjunto probatório evidencia a existência de comodato verbal entre as partes, caracterizando mera permissão de uso do imóvel por parte do proprietário.

A realização de benfeitorias e o pagamento de encargos como energia elétrica e IPTU não configuram, por si só, posse com animus domini, podendo apenas ensejar eventual indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse para fins de usucapião deve ser exercida com animus domini, não bastando a mera ocupação do imóvel.

O comodato verbal entre familiares descaracteriza o animus domini e impede o reconhecimento da usucapião.

O ônus de comprovar a posse ad usucapionem recai sobre o autor da ação, exigindo prova robusta de sua qualidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.240; Código de Processo Civil, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante relevante
:

TJ-MG, AC nº 10687150054140001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 29.01.2019.

TJ-GO, APL nº 03746297820138090036, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 28.03.2019.

TJSC, Apelação Cível nº 0013295-86.2013.8.24.0008, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 22.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o

po
r

VANCLEY NASCIMENTO RIBEIRO e LUANA SIMONASSI
BATISTA RIBEIRO
contra a sentença
ID
11150133,
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
,
que
na Ação
de Usucapião Urbana

ajuizada
em face de
ANA NERI NASCIMENTO RIBEIRO
, julgou
im
procedente a pretensão autoral
e procedentes em parte as pretensões reconvencionais para determinar a desocupação do imóvel objeto da demanda no prazo máximo de 60 dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa por dia de atraso no valor de R$ 1.000,00. Nesses termos, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida aos apelantes.

Em suas razões recursais

ID 11150135
os apelantes
aduz
em

que
(1)
de fato o imóvel objeto do processo era de propriedade de seus genitores, e com o falecimento deles, fora realizado o respectivo inventário, ocasião que colocaram o imóvel no nome da irmã/
apelada
apenas para simplificar o referido processo de inventário, esclarecendo ainda que apesar disso, o imóvel em questão continuou sendo de igual propriedade dos três irmãos
;
(2)
nunca reconheceu sua irmã como sendo a exclusiva proprietária do referido imóvel;
(3) não restou comprovado nos autos que ingressou no imóvel com o consentimento da apelada, sendo que apenas o depoimento pessoal desta confirma tal tese; (4) as testemunhas da recorrida são confirmadamente
seus
amigos íntimos, que demonstraram terem balizado seus depoimentos nas orientações
recebidas desta

(5) a recorrida não comprova que teria colocado o imóvel à venda e que este estava em perfeitas condições de uso quando passou a nele residir e tampouco

que o apelante somente passou a residir no imóvel com autorização da apelada; (6) não restou comprovada a existência do comodato verbal.
Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que os apelantes deixaram de recolher o preparo por estarem amparados pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, os ora apelantes ajuizaram ação de usucapião em face da apelada na qual aduzem ser possuidores de um imóvel com área de 200m2, localizado na Rua Francisco de Almeida Ramos, nº 53, Bairro Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim desde 28/09/2009.

Como se sabe, a usucapião é forma de prescrição aquisitiva da propriedade, em que aquele que exerce a posse de determinado bem, em conformidade com os requisitos legais, depois do decurso de determinado lapso temporal, pode ter declarada, em seu favor, a aquisição originária da propriedade.

No caso vertente, o
s

a
pelante
s
postula
m
a aquisição da propriedade com base na usucapião
especial de imóvel urbano
, modalidade que está prevista no art. 1.2
40
do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinq
u
enta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

P
ortanto, três são os requisitos para a ocorrência da usucapião: a posse mansa, pacífica e ininterrupta, o
animus domini
e o tempo.

Relatam
os apelantes em sua inicial
que
“inicialmente o imóvel era dos genitores do Autor, Sr. Oswaldo Pinto Ribeiro e Ana Lizete Nascimento Ribeiro, que faleceram há mais 15 anos. Com o passamento, o imóvel que era herança de todos os filhos foi registrado apenas em nome da ré, uma das herdeiras”.

Em depoimento pessoal tomado em audiência de instrução e julgamento, o apelante Vancley afirmou que a casa objeto da lide está registrada em nome da apelada, sua irmã, mas que tal circunstância
s
e
d
eu tão somente para simplificar o inventário de seus genitores, tendo ainda consignado que em razão do registro da propriedade do imóvel, a apelada sempre afirmou que a casa lhe pertencia.

Por outro lado, a apelada Ana Nery, irmã do apelante Vancley, também em depoimento pessoal prestado nos autos, confirmou que a casa em questão está registrada em seu nome com o aval de seus dois irmãos, porque essa foi a vontade de seus pais, uma vez que ela sempre residiu e cuidou dos mesmos até o falecimento de ambos.

Registrou, ainda, a apelada, que em 2009, quando já havia se mudado para Nova Viçosa, autorizou o apelante Vancle
y
,
seu irmão,
a residir na casa até que ela regularizasse a documentação imobiliária para vendê-la, sendo que no mês maio de 2013 informou ao mesmo que a escritura seria finalizada em julho daquele ano e, partir de então colocaria o imóvel à venda.

No em tela

se
discu
te
o exercício da posse pelo
s

apelantes
com
ânimo de donos
, razão pela qual pretende
m
adquirir o imóvel pela usucapião, em contraponto à existência de comodato
verbal
entre as partes, o que impediria tal reconhecimento.

A prova oral produzida nos autos não se mostrou hígida o suficiente para corroborar a versão de uma ou da outra parte, pois, conforme foi possível extrair dos
depoimentos
gravados durante audiência de instrução e julgamento, as testemunhas ouvidas confirmaram, todas, a versão da parte que as arrolou, tornando os depoimentos colhidos
contraditórios e
insuficientes para esclarecer a qualidade da posse dos apelantes.

Destarte, o
s depoimentos das testemunhas arroladas
não se mostraram hábeis a
confirmar que
os apelantes
tenha
m
permanecido no imóvel com a presença do
animus domini,
até porque apenas apontam
a
posse,
sem precisar em que condições essa vem sendo exercida pelos mesmos
.

Embora a
posse exercida pelos apelantes
seja
incontroversa a questão em debate é
precisamente
a condição dessa posse e a existência de provas suficientes do
animus domini
pelos recorrentes.

E, nesse ponto, cabia aos requerentes/apelantes o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, consoante dispõe o art. 373, I do CPC/15. Vale dizer, incumbia aos
recorrentes
o ônus de comprovar que exerceram a posse com
animus domini
, de modo a preencher os requisitos mínimos ao reconhecimento da usucapião.

Nesse contexto, os apelantes afirmam que após o falecimento de sua genitora, em 2006, a apelada mudou-se para Nova Viçosa e deixou a casa abandonada, tanto que quando pass
aram
a residir no imóvel, em 2009, o encontr
aram
depredado e sendo utilizado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas ilícitas, o que o
s
obrigou a realizar grande reforma para que pudesse
m
, de fato, torná-la sua moradia.

Malgrado tal afirmação seja corroborada pelas testemunhas arroladas pelos apelantes, não há nos presentes autos nenhum registro fotográfico que seja apto a demonstrar as condições pretéritas da casa, ou em que condições a mesma estava quando os recorrentes passaram a nela residir,
tendo sido juntado, apenas, registros fotográficos de um imóvel que sequer pode ser atribuído à casa objeto da demanda (ID 11149988)
. Tampouco foi acostado sequer um recibo ou nota fiscal que comprove a realização das ditas obras e benfeitorias na casa.

Ou seja, pelas provas produzidas aos autos, os
apelantes
não conseguiram comprovar suficientemente seu
animus domini
, mas tão somente
a posse
sobre o imóvel.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem entendido que, para a desconstituição do registro de propriedade existente, necessária a produção de prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado na ação de usucapião.

Confira-se:

EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. “ANIMUS DOMINI”. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Para aquisição de propriedade imóvel através de usucapião é necessária a observância do tempo e da posse.
A posse ad usucapionen deve ser mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini e transcurso do prazo legalmente estipulado, não podendo ter intervalos, vícios, defeitos ou contestação. A não comprovação do animus domini impede a aquisição da propriedade através de usucapião.
(TJ-MG - AC: 10687150054140001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DO TERRENO CONSENTIDA PELOS PROPRIETÁRIOS. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. USUCAPIÃO IMPROCEDENTE. 1. A legislação civil estabelece os requisitos necessários para a aquisição de propriedade pelo usucapião, quais sejam, lapso temporal, posse mansa e pacífica e animus domini. 2. In casu, merece reforma a sentença vergastada, uma vez que
ausentes os requisitos legais exigidos para que fosse evidenciada a usucapião, mormente com relação à comprovação do animus domini, haja vista que a posse em destaque restou afetada por atos de mera tolerância e aquiescência dos proprietários, ora falecidos.
Apelação Cível Conhecida E Provida. Sentença Reformada. (TJ-GO - APL: 03746297820138090036, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 28/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019).

Portanto, após analisar as provas dos autos,
a
outra conclusão não se pode chegar senão que
os apelantes
sempre exerce
ram
a posse precária
do bem
,
eis que não comprovadas

as características
de posse com
animus domini.

Por tal
razão, forçosa é a afirmação de que tal posse se deu mediante autorização d
a
proprietári
a
do bem,
ora apelada, sendo, ainda,
irrelevante o afirmado lapso temporal de inércia
da recorrida
,
pois retrata-se
situação de mera permissão típica do comodato verbal em virtude do vínculo familiar.

Outrossim, ainda que o
s

a
pelante
s
tenha
m
realizado benfeitorias no bem e arcado com as contas de energia elétrica e de IPTU, tais fatos, por si só, não são suficientes para caracterizar a transformação da permissão em posse com
animus domini
, podendo, quando muito, ensejar eventual pleito indenizatório, se for o caso.

Com efeito,
“Não havendo nada de concreto a indicar que a natureza da ocupação inicial tenha se transmudado, no curso do tempo, em posse, sobretudo com animus domini, a ação é de ser julgada improcedente [...]”.
(TJSC, Apelação Cível n. 0013295-86.2013.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 22-02-2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13% sobre o valor atualizado da causa